Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-03.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-03.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: LENILDA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

***

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ESTÍMULO. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. ART. 6º, III, LEI MUNICIPAL N. 268/2007. APRECIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. MORA EVIDENCIADA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 113/21. INCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.

I – A concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional devida aos servidores públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães encontra previsão na Lei 268/2007 e está regulamentada pelo Decreto Lei n. 1.918/2010.

II – O Decreto Lei citado prevê o dever de a Administração Municipal apreciar e publicar os requerimentos formulados no ano anterior até o dia 30 de abril do ano seguinte, com pagamento a partir da publicação.

III – Cumpridos os requisitos legais pelo servidor e comprovado que o Município apelante ultrapassou o prazo legalmente previsto para apreciação do pedido, cabível é o pagamento do valor retroativo pretendido.

IV – Sobre a verba devida deverá incidir a taxa SELIC, de uma só vez, para fins de atualização dos juros de mora e correção monetária, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

V - A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais deve ser excluída da sentença, em razão da isenção prevista em lei, motivo da reforma parcial da sentença, também nesse aspecto, de ofício.

VI – Valor arbitrado a título de honorários, com adoção de critérios equitativos, proporcional e razoável, razão de sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001886-03.2023.8.05.0154
,

da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como
Apelada
LENILDA DE JESUS ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA